Tribunal: TJES
Processo: 5000607-89.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): FABIO BRASIL NERY
Órgão julgador: FABIO BRASIL NERY
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Inventário e Partilha
Data de julgamento: 2024-08-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000607-89.2024.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: SARAH KEZIA DA SILVA LEAL e outros (2)
RELATOR(A):
FABIO BRASIL NERY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO

–
INVENTÁRIO

– ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA – PRESUNÇÃO ADVINDA DA DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO AFASTADA –
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1 –
“
A
simples declaração de hipossuficiência da pessoa natural, ainda que dotada de presunção juris tantum, é suficiente ao deferimento do pedido de gratuidade de justiça, quando não ilidida por outros elementos dos autos.(...
)
(AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.269.287/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 5/6/2023, DJe de 13/6/2023).

2 - O afastamento da presunção advinda da declaração somente poderá ocorrer quando verificados nos autos elementos que evidenciem a ausência dos pressupostos para a concessão da benesse.

3 – As autoras são irmãs, autônomas, residindo juntas, não possuindo comprovante de rendimentos, sendo herdeiras de apenas um lote não edificado, com valor estimado em R$55.000,00 (cinquenta e cinco) mil reais, não sendo vislumbrada a possibilidade de arcar, neste momento, com as custas e demais despesas processuais.

4 - Inexistindo nos autos qualquer prova capaz de infirmar a presunção advinda da declaração, mister o provimento do recurso, sob pena de indevida inversão da presunção legal, além de importar em restrição injustificada ao exercício do direito de ação.

5 – Recurso provido.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY
Composição de julgamento: 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Relator / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
AGRAVO DE INSTRUMENTO
Nº 5000607-89.2024.8.08.0000

AGRAVANTE
S
:
SARAH KEZIA DA SILVA LEAL E OUTRAS

RELATOR: DES.
FÁBIO BRASIL NERY

VOTO

Trata-se de agravo de instrumento interposto por
SARAH KEZIA DA SILVA LEAL E OUTRAS
em face da decisão proferida pela MM Juíza de Direito da 3ª Vara Cível, Órfãos e Sucessões de Cariacica, nos autos da ação de inventário ajuizada pelas agravantes
,
que indeferiu o benefício da gratuidade da justiça.

Em suas razões (id. 7094735) aduzem as recorrentes, em síntese, a ausência de condições de arcar com as custas e demais despesas processuais.

E mais: alegam que a assistência por advogado particular não obsta a concessão da gratuidade.

Preenchidos os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, passo a analisar o mérito do recurso.

Eminentes Pares, pleiteiam as agravantes a concessão da gratuidade da justiça e, sem maiores delongas, adianto ser o caso de provimento do recurso.

Nos termos da iterativa jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça,
“a simples declaração de hipossuficiência da pessoa natural, ainda que dotada de presunção juris tantum, é suficiente ao deferimento do pedido de gratuidade de justiça, quando não ilidida por outros elementos dos autos.(...
)
(AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.269.287/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 5/6/2023, DJe de 13/6/2023).

Desse modo, o afastamento da presunção advinda da declaração somente poderá ocorrer quando verificados nos autos elementos que evidenciem a ausência dos pressupostos para a concessão da benesse.

As autoras são irmãs, autônomas, residindo juntas, não possuindo comprovante de rendimentos, sendo herdeiras de apenas um lote não edificado, com valor estimado em R$55.000,00 (cinquenta e cinco) mil reais, não sendo vislumbrada a possibilidade de arcar, neste momento, com as custas e demais despesas processuais.

Portanto, inexistindo nos autos qualquer prova capaz de infirmar a presunção advinda da declaração, mister o provimento do recurso, sob pena de indevida inversão da presunção legal, além de importar em restrição injustificada ao exercício do direito de ação, mesmo porque a representação por advogado particular não e fator, por si só, a ensejar o afastamento da gratuidade.

Firme nas razões expostas, conheço do recurso e a ele

DOU
PROVIMENTO,
para conceder os benefícios da gratuidade da justiça às agravantes
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargador Dair José Bregunce de Oliveira:

Acompanho o respeitável voto de relatoria para dar provimento ao recurso.

Acompanho o voto exarado pelo relator em sua integralidade.